Tribunal: TJDFT
Processo: 0721237-63.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A parte autora opôs os presentes embargos de declaração sob o argumento de erro material e contradição no julgado, tendo em vista que, apesar de o Núcleo de Recursos Humanos de ter sido excluído da contagem da aposentadoria especial, a demanda não apresenta pedido em relação a esse período. Acrescenta que o Acórdão foi omisso quanto à alegação de que dentro da Secretaria de Educação todos os setores são referentes à Educação Básica; e de outros servidores com a lotação no UNIEB tiveram tempo de serviço reconhecido para fins de aposentadoria especial.
2. Conforme preceitua o Art. 48 da Lei 9.099/95, alterado pela Lei 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abortados nos embargos.
4. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no Acórdão questionado, inexistindo erro material, obscuridade, omissão ou contradição, conforme se depreende dos itens 9 e 10 do Acórdão, in verbis: “[...] 9. Com efeito, inexiste vício no ato administrativo que não incluiu o período vindicado como efetivo exercício das funções de magistério para fins de aposentadoria (Art. 40, §5o, CRFB/1988), haja vista a inocorrência de labor em estabelecimento de educação infantil ou de ensino fundamental ou de ensino médio durante a lotação da parte autora em Sede Administrativa, no Núcleo de Recursos Humanos, na Coordenação Regional de Ensino e na Unidade Regional de Educação Básica do Guará (ID 42344610 - Pág. 4). 10. Acrescenta-se que a atuação em projetos pedagógicos não se mostra suficiente para a procedência da demanda em razão da lotação da autora fora de estabelecimento de educação básica. [...]”.
5. Ressalta-se que a demanda em contexto se diferencia daquelas em que a parte autora demonstra a função de direção, coordenação ou assessoramento pedagógico exercida em estabelecimento escolar de ensino básico (educação infantil ou de ensino fundamental e médio).
6. O atual posicionamento desta Turma Recursal encontra-se alinhado àquele firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário RE 1.039.644 - Tema 965, com repercussão geral, e na ADI 3.772/DF.
7. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema.
8. Nesse contexto, se a recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
9. Ademais, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, FONAJE).
10. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
11. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.